Tribunal: TJPA
Processo: 0020918-58.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020918-58.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE MARCOS DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157,
CAPUT
DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO, RESTANDO EVIDENCIADO O EMPREGO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA DA VÍTIMA NA EXECUÇÃO DA CONDUTA DELITIVA,

NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial o depoimento da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime de roubo qualificado, restando evidenciado o emprego da violência contra a pessoa da vítima na execução da conduta delitiva não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto;

2.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ MARCOS DE SOUZA RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 12/09/2019, por volta de 11h42min, em um ponto de ônibus localizado na praça do Operário, Av. Almirante Barroso, nesta Capital, o denunciado, mediante violência, subtraiu para si o aparelho celular da vítima, JULIETE DA CONCEIÇÃO VASQUE, evadindo-se em seguida.
”
.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO

A defesa requereu a desclassificação do delito para o crime de furto, capitulado no art. 155, do CP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, bem como pelas demais provas orais coligidas nos autos constantes dos depoimentos da vítima e testemunhas.

O apelante, em juízo,
declarou que subtraiu o celular da vítima, porém, negando ter aplicado algum golpe nela
.

A vítima,
Juliete da Conceição Vaz
, em juízo, declarou:

“
que, no dia dos fatos estava na parada de ônibus localizada em São Brás quando o acusado se aproximou e a segurou por trás, aplicando-lhe movimento de imobilização conhecido como
mata leão.
Em ato contínuo o réu puxou o aparelho celular da depoente e correu
“
.

O policial militar
Lenilson Marcio Silva Nunes
, em juízo, relatou “
que recorda ter sido abordado por populares na via pública, os quais lhe informaram sobre a ocorrência de um assalto, momento em que apontaram a direção em que o réu empreendeu fuga. Disse que reconheceu o réu em audiência como sendo a pessoa que foi detida no dia dos fatos e que não teve contato direto com a vítima”
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e da prática do delito de roubo qualificado cometido pelo apelante, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, o pleito de desclassificação do crime de roubo para o de furto, não merece guarida, pois restou evidenciado o emprego da violência contra a pessoa da vítima na execução da conduta delitiva, tudo devidamente comprovado pelo acervo probatório

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de desclassificação para o delito de furto, verificando-se que a autoria e materialidade do crime de roubo qualificado restou comprovada, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024